Tribunal: TJES
Processo: 5010243-45.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010243-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HAKILLA BERETA TAVARES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE ORDEM.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado por suposto envolvimento em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A defesa questiona a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, alegando ausência de fundamentação concreta, bem como a existência de condições pessoais favoráveis. O pedido liminar foi indeferido, mantendo-se a custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em determinar a validade e a necessidade da prisão preventiva do paciente, analisando os seguintes pontos: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ou se está baseada apenas na gravidade abstrata do delito; e (ii) se a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3.A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos, como o Relatório de Análise de Material Apreendido (RAMA nº 001/2025), que aponta o paciente como atuante no transporte de drogas para a organização criminosa.

4.O fato de o paciente não ter sido localizado para o cumprimento do mandado de prisão temporária é um indício de resistência à aplicação da lei penal, justificando a necessidade da prisão para assegurar a instrução criminal e a ordem pública.

5.Condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando há elementos que demonstram a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando o suposto envolvimento em organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

6.Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Hakilla Bereta Tavares
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

Os Procuradores de Justiça Márcia Jacobsen, Altamir Mendes de Moraes, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein e Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinaram pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010243-45.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HAKILLA BERETA TAVARES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Hakilla Bereta Tavares, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o decreto preventivo carece de fundamentação concreta, estando baseado apenas na gravidade abstrata do delito.

Aduz que
o
paciente jamais foi surpreendid
a
praticando tráfico de drogas, não há apreensão de substâncias en
o
orpecentes, ou valores vultosos em seu poder, tampouco existe qualquer monitoramento prévio de suas atividades, que indique vínculo efetivo com a organização criminosa apontada.

Ressalta que as conversas supostamente atribuídas
ao
paciente seriam isoladas e incapazes de comprovar sua participação no transporte de drogas.

Aponta ainda a primariedade, residência fixa e atividade lícita desenvolvida como motoboy, além de situação familiar delicada, pois a companheira do paciente estaria grávida e dependente financeiramente dele.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]A decisão combatida converteu a prisão temporária em preventiva, assentando que o paciente figura entre os denunciados como integrante da facção criminosa denominada “Tropa do Urso”, supostamente vinculada ao “Primeiro Comando de Vitória” e, por conseguinte, ao “Comando Vermelho”, grupo envolvido em tráfico de drogas e homicídios.

Consta da decisão que, segundo o Relatório de Análise de Material Apreendido nº 001/2025 (RAMA nº 001/2025), Hakilla Bereta Tavares atuaria no transporte de drogas para pontos de comercialização na cidade.

Ressaltou, ainda, a autoridade coatora, que o paciente não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão temporária, circunstância reputada como indicativa de resistência à aplicação da lei penal e elemento apto a evidenciar risco à ordem pública e à instrução criminal.

A análise dos autos revela que há, sim, elementos informativos aptos a sustentar, ao menos neste momento processual, a custódia cautelar.

O RAMA nº 001/2025, embora não integralmente transcrito na decisão, é reiteradamente mencionado como fonte de indícios da atuação do paciente na organização criminosa, especificamente no transporte de drogas.

Destaco, do trecho constante da decisão de primeiro grau, a seguinte passagem:

“
Segundo consta no Relatório de Análise de Material Apreendido nº 001/2025 (RAMA nº 001/2025), o denunciado atuaria no transporte de drogas para pontos de comercialização (‘bocas de fumo’), havendo indícios suficientes de sua participação na atividade criminosa.”

Há também nos autos, depoimentos colhidos no curso das investigações, que, embora não se refiram exclusivamente ao paciente, descrevem a estrutura da facção criminosa e os papéis desempenhados por seus integrantes. É o caso do interrogatório de Mateus Sodré Júnior, que afirmou:

“
Bryan é quem manda em tudo. Ele conversa direto com algumas pessoas, inclusive com o pessoal que faz entrega das coisas pros pontos. Tem motoboy que faz essa parte, mas não sei o nome deles.”

Ainda que não se tenha, nesse trecho, a individualização plena da conduta do paciente, o contexto descrito pela testemunha revela a dinâmica da organização, na qual há pessoas específicas incumbidas de realizar o transporte de drogas para as bocas de fumo, função esta que, segundo aponta o RAMA nº 001/2025, seria desempenhada por Hakilla Bereta Tavares.

Ademais, pesa contra o paciente o fato objetivo de não ter sido localizado para cumprimento do mandado de prisão temporária, aspecto este registrado, de forma expressa, pela autoridade coatora e que denota, em sede cautelar, risco potencial de evasão, justificando a imposição da medida extrema, para assegurar a aplicação da lei penal.

É certo que a jurisprudência pátria, em especial, do Superior Tribunal de Justiça, veda a decretação da prisão preventiva baseada, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito.

Todavia, a situação dos autos não se limita à gravidade abstrata do tráfico de drogas. Há menção concreta ao RAMA nº 001/2025, que individualiza a suposta função do paciente no transporte de entorpecentes, além de se registrar que o grupo criminoso integra organização voltada à prática de tráfico de drogas e homicídios, o que, em princípio, exibe gravidade concreta dos fatos imputados.

Ainda que se reconheça a primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar, sobretudo diante da gravidade dos fatos narrados e do risco de reiteração delitiva indicado pela permanência da organização criminosa em atividade.

Destaco que a liminar em habeas corpus exige demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta ou teratologia, o que não se vislumbra, neste juízo preliminar, nos fundamentos expendidos pela autoridade apontada como coatora.

O conjunto de elementos até aqui colhidos, especialmente, a imputação constante do RAMA nº 001/2025 e o comportamento de não ter sido cumprido o mandado de prisão temporária em desfavor do paciente, revelam, ao menos neste momento, justa causa para a manutenção da segregação preventiva. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)